Tribunal: TJES
Processo: 5001042-76.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001042-76.2019.8.08.0020

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE
GUAÇUÍ

A
PD
O
:
EXPRESSO 10 TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATOR:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO POR LEI MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO ART. 485, IV, DO CPC. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1.184). RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 721,49, por ausência de interesse processual. O juízo de origem fundamentou a extinção no art. 485, IV, do CPC, por entender que o valor executado era inferior ao piso mínimo de 200 UFGs estabelecido pela Lei Municipal nº 4.092/2015, conforme cálculo atualizado pelo Decreto Municipal nº 13.708/2025. A decisão também se baseou no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, considerando antieconômica a movimentação da máquina judiciária em tais hipóteses. O Município, em sede recursal, sustenta que o valor da UFG deveria observar a data do ajuizamento (2019), e que não foram adotadas medidas alternativas antes da extinção, como preconiza o STF, além de alegar prevalência da legislação local sobre a norma administrativa do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual em razão de o valor executado ser inferior ao piso previsto em lei municipal; (ii) estabelecer se a data de referência para o cálculo da UFG deve ser a do ajuizamento da ação ou a da sentença; (iii) determinar se a ausência de prévias medidas alternativas de cobrança inviabiliza a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse processual é legítima quando amparada em lei municipal que estipula valor mínimo para o ajuizamento da cobrança judicial, conforme pacificado pelo STJ (REsp 1.223.032/PE).

Ainda que haja divergência quanto à data-base para cálculo da UFG, o valor executado (R$ 721,49) não alcança o piso de 200 UFGs, mesmo considerando os parâmetros vigentes ao tempo da sentença, o que evidencia a ausência de interesse de agir.

A racionalização processual adotada pelo juízo encontra respaldo no Tema 1.184 do STF, que autoriza a extinção de execuções de baixo valor quando demonstrada sua antieconomicidade, respeitada a legislação local.

A sentença se fundamenta não apenas na Resolução CNJ nº 547/2024, mas na conjugação entre norma municipal, precedente vinculante do STF e jurisprudência consolidada do STJ, sem afronta à competência do ente federativo.

A inércia do Município quanto à adoção de meios extrajudiciais eficazes após seis anos de tramitação evidencia a desnecessidade de nova dilação para tentativa de conciliação ou protesto da CDA, o que corrobora a conclusão pela ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual é legítima quando o valor executado não alcança o mínimo estabelecido em lei municipal vigente.

A aferição da suficiência do valor deve observar os parâmetros normativos vigentes à época da decisão judicial.

A adoção prévia de medidas extrajudiciais alternativas pode ser relativizada quando demonstrada a ineficiência da marcha processual e a ausência de interesse na persecução do crédito.

A Resolução CNJ nº 547/2024 não se sobrepõe à legislação local, mas pode ser utilizada como diretriz interpretativa em conjunto com precedentes vinculantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Lei Municipal nº 4.092/2015; Decreto Municipal nº 13.708/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.223.032/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.05.2011, DJe 31.05.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001042-76.2019.8.08.0020

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE
GUAÇUÍ

A
PD
O
:
EXPRESSO 10 TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATOR:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Para tanto, entendeu o magistrado que a marcha executiva restava inviabilizada pela ausência de interesse processual, uma vez que o valor executado não alcançava o piso de 200 UFGs estabelecido pela Lei Municipal nº 4.092/2015, sendo a unidade fiscal calculada com base no Decreto Municipal nº 13.708/2025. Fundamentou, ainda, na racionalização assentada no Tema 1.184 da repercussão geral do STF, bem como na Resolução CNJ nº 547/2024, concluindo pela antieconomicidade da cobrança judicial de valores irrisórios. Assim, pela falta de pressuposto processual essencial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem custas e honorários ante a ausência de citação, autorizando a repropositura em hipóteses que atendam aos parâmetros normativos locais.

Inconformado, apela o exequente sustentando que a extinção do processo, fundada no critério do baixo valor, contraria a Lei Municipal nº 4.092/2015, porquanto o valor da UFG deveria observar a data do ajuizamento da ação (2019), e não o montante atualizado pelo Decreto de 2025. Aduz, de mais a mais, que o Tema 1.184 do STF impõe, antes da extinção, a adoção de medidas alternativas, como a tentativa de conciliação administrativa e o protesto da CDA, circunstâncias não oportunizadas. Argumenta, por fim, que a Resolução CNJ nº 547/2024 não pode se sobrepor à legislação local, sob pena de afronta à competência constitucional do Município.

N
ão se descura que o
Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que a extinção da ação de execução fiscal é legítima se h
ou
ver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial.

Confira-se
:

[...]
1. Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica.
(REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011.)

No caso concreto, diferentemente do alegado pelo recorrente, verifica-se que o valor executado (R$ 721,49) é inferior ao piso mínimo estipulado pela Lei Municipal nº 4.092/2015 (200 UFGs), ainda que considerada a quantificação pela norma regulamentar em vigor ao tempo da sentença. A par da discussão sobre a data-base da UFG, a constatação fática é de que o crédito em execução não supera o patamar legal que justifica o interesse em mobilizar a máquina judiciária para fins de cobrança.

É dizer, o critério de racionalização adotado pelo magistrado encontra respaldo não apenas na legislação municipal, que legitima a fixação de piso para o ajuizamento de execuções, como também no precedente vinculante do STF (Tema 1.184), o qual autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a competência normativa do ente tributante.

Cumpre salientar que, embora o Tema 1.184 preveja a possibilidade de suspensão do feito para adoção de medidas alternativas, a própria ratio decidendi da decisão recorrida evidenciou a ineficiência do processo após seis anos de tramitação e a ausência de demonstração, pelo Município, de interesse legítimo em adotar meios extrajudiciais mais eficazes. Nessa senda, a extinção não afronta o princípio da legalidade, mas traduz aplicação do postulado da eficiência administrativa e do poder-dever do Judiciário de coibir a perpetuação de execuções inúteis.

Ademais, o argumento de que a Resolução CNJ nº 547/2024 não poderia inovar no ordenamento não se sustenta na hipótese, pois a decisão ora recorrida não se fundou exclusivamente em ato administrativo do Conselho, mas, antes, na conjugação da legislação municipal com a diretriz constitucionalmente assentada no Tema 1.184.

Por conseguinte,
diferente dos demais casos em que consumo decidir acerca desta matéria
, não há como acolher a tese recursal, porquanto a sentença observou o parâmetro normativo local, aplicou corretamente a orientação vinculante do STF e adotou fundamento em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da legitimidade de extinções fundadas em lei municipal que estipula valor mínimo para ajuizamento de execução.

Por todo o exposto, c
onheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.